Tribunal: TJSP
Processo: 1003973-38.2020.8.26.0650
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-22
Data de publicação: 2021-12-22

Ementa:
Locação - Cobrança – Justiça gratuita – Deferimento tácito - Fiança - Prorrogação do contrato por prazo indeterminado - Subsistência da garantia até a entrega das chaves - Prova de quitação do débito – Recibo – Mora não elidida – Multa moratória - Redução - Não cabimento - Inaplicabilidade do Código de defesa do Consumidor - Recurso improvido.